Tribunal: TJES
Processo: 5008531-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008531-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO GABRIEL LOPES MEIRELES

IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente na Ação Penal nº 0000680-83.2024.8.08.0021, na qual responde pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão, ausência de contemporaneidade, desproporcionalidade da medida extrema e excesso de prazo processual. Requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra respaldo em fundamentação concreta e atual; (ii) avaliar a suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão; (iii) apurar se houve excesso de prazo na formação da culpa que justifique o reconhecimento de constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi mantida com base na existência de indícios de autoria e prova da materialidade, aliados à necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas (cocaína e crack), balança de precisão e material para embalo de entorpecentes, evidenciando a gravidade concreta da conduta.

4. A decisão também se baseou na existência de antecedentes infracionais do paciente por crimes da mesma natureza, inclusive com mandado de busca e apreensão anterior, o que indica risco de reiteração delitiva e justifica a segregação como medida proporcional e necessária.

5. O juízo de origem fundamentou adequadamente a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, concluindo que tais medidas se mostrariam inócuas para resguardar a ordem pública, o que atende à exigência de subsidiariedade prevista no art. 282, § 6º, do CPP.

6. A alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos não prospera, tendo em vista que a prisão preventiva foi revista quando do recebimento da denúncia, com reiteração da necessidade da medida e fundamentação concreta sobre a periculosidade do agente.

7. Quanto à alegação de excesso de prazo, verifica-se que a audiência de instrução já foi designada, não se evidenciando desídia da autoridade judicial ou demora injustificada na condução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prisão preventiva encontra respaldo quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, evidenciado por antecedentes criminais e apreensão de drogas em quantidade significativa.

2. A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão pode ser reconhecida com base na periculosidade do agente e na ineficácia de alternativas menos gravosas à luz do caso concreto.

3. A designação de audiência de instrução dentro do prazo razoável afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313; 315, § 2º, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 844.793/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023; STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº 5008531-20.2025.8.08.0000

PACIENTE:

JOÃO GABRIEL LOPES MEIRELES

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO

DA 1ª VARA CRIMINAL
DE
GUARAPARI

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO GABRIEL LOPES MEIRELES

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que manteve a prisão preventiva do paciente no bojo da Ação Penal nº 0000680-83.2024.8.08.0021.

Sustentam os impetrantes, em síntese, o constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, ao argumento principal de que a decisão judicial careceria de fundamentação idônea, afigurar-se-ia genérica e desproporcional, além de não observar a contemporaneidade dos motivos ensejadores da medida extrema. Alegam, ademais, o decurso de mais de 120 (cento e vinte) dias desde a audiência de custódia sem o devido impulso processual.

Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas, ou, ainda, a determinação para que o juízo de origem reavalie a custódia de forma devidamente fundamentada. No mérito, requerem a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
ao ID 13992207.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, porquanto os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14095374, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313 prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Ressalto, neste ponto, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas. A propósito, consta da denúncia que (ID 53028424 dos autos de origem):

[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 30 de setembro de 2024, às 10h39min, na Rua dos Sonhos, Bairro Santa Margarida, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelo Bairro Santa Margarida, quando visualizaram o denunciado na varanda, no segundo pavimento de uma residência, que, assim que viu a guarnição se aproximando, adentrou na residência e trancou a porta.

Revela destacar que era de conhecimento prévio dos policiais que havia um mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do denunciado, expedido pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude nos autos nº 5007867-57.2024.8.08.0021.

Diante das fundadas razões e para cumprir o MBA, policiais seguiram para a residência do denunciado, encontrando a porta fechada.

Enquanto tentavam entrar na residência, visualizaram uma mochila sendo arremessada pela janela =. Ato contínuo, a genitora do denunciado chegou ao local, franqueando a entradas dos policiais.

Realizadas buscas na residência, nada de ilícito foi localizado. Contudo, ao resgatarem a mochila arremessada pelo denunciado foi constatado que havia no interior dela 39 pinos de cocaína, 2 porções de cocaína (aproximadamente 15g), 1 pedra grande de crack (daria 80 pedras fracionadas), material para embalo de entorpecentes e uma balança de precisão.

Mesmo alertado sobre o direito ao silêncio, o réu disse aos policiais militares que as drogas encontradas seriam vendidas na Rua Bom Pastor, próximo ao Supermercado Supertop.

Impende ainda registrar que o réu já era conhecido da guarnição policial, possuindo várias passagens por tráfico de drogas.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado nº 55848634 (fls. 8-12), Auto de Apreensão (id 51972358), Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id 51972358), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial. [...]

Em sede de audiência de custódia, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como apontou que
“o autuado possui diversos registros de atos infracionais, inclusive havia mandado de busca e apreensão em aberto pelo mesmo tipo penal, demonstrando a reiteração delitiva específica do indiciado demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelam inócuas para resguardar a ordem pública, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”
(ID 51972357 do processo referência)
.

Ao receber a denúncia, o Juízo de 1º Grau manteve a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos (ID 65458094 dos autos originários):

[...] Passo a analisar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do acusado.

Decido.

Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, pelos fundamentos contidos na Decisão, id. 51972357.

Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar do acusado, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que o acusado têm personalidade voltada para a prática de crimes, vez que já respondeu a diversos atos infracionais pelo crime de tráfico de drogas, conforme consta em ata de custódia e consultas nos sistemas judiciais, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo.

Importante registrar, que a conduta do acusado de se envolver em prática de novos crimes, demonstra que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos e que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

“
O receio de que o agente volte a delinquir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303/MG)”.

Registro que foram apreendidos dois tipos de drogas, sendo cocaína e crack, em quantidade expressiva, além da apreensão de uma balança de precisão e de material usado no embalo de drogas, conforme auto de apreensão, o que demonstra que o tráfico era intenso.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, mantenho a prisão cautelar do acusado João Gabriel Lopes Meireles, para garantia da ordem pública. [...]

No que tange à alegação de que a decisão não teria enfrentado adequadamente os argumentos defensivos, violando o art. 315, § 2º, V, do CPP e o art. 93, IX, da CF/88, observa-se que o magistrado, na decisão que recebeu a denúncia, consignou que não acolhia os argumentos lançados na defesa prévia por entender não ser caso de absolvição sumária e por verificar a presença de indícios de autoria e materialidade.

Embora a profundidade da análise dos argumentos defensivos em sede de liminar seja limitada, não se vislumbra, de imediato, a ausência de manifestação que caracterizaria a nulidade apontada.

A crítica de que a decisão teria invertido a lógica ao afirmar a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, violando o § 6º do art. 282 do CPP, também não se sustenta de plano. O magistrado, após elencar os motivos que, a seu ver, demonstravam a necessidade da prisão (gravidade concreta, risco de reiteração, periculosidade), concluiu pela insuficiência das cautelares alternativas, o que, em princípio, atende à ordem de subsidiariedade da prisão preventiva.

A prisão preventiva do réu foi decretada com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão do fundado risco de reiteração delitiva, porquanto o paciente possui outros apontamentos de atos infracionais, sendo um inclusive pelo mesmo delito imputado na denúncia.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso, justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (STJ, AgRg no HC nº 844.793/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 05.12.2023).

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Em relação ao excesso de prazo na instrução criminal argumentado pelos impetrantes, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”
(STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

No caso em apreço, verifica-se que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26.08.2025, não havendo se falar em flagrante ilegalidade.

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.